Tribunal: TJDFT
Processo: 0724543-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724543-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CELSO RIBEIRO DA SILVA SANTANA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor CELSO RIBEIRO DA SILVA SANTANA, preso em 16/1/2020, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, e artigo 180, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado e receptação). Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante na data citada, juntamente com Anderson Maxwel Brandão de Sousa, sendo a prisão convertida em preventiva. Adveio denúncia em face de Anderson, imputada a prática do crime descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, o que determinou a distribuição do feito para a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob o no 0705288-15.2020.8.07.0001. Informa que em 21/2/2020, foi proferida decisão que declinou da competência para examinar e julgar os fatos supostamente praticados por CELSO RIBEIRO DA SILVA SANTANA para uma Vara Criminal de Planaltina, certificando-se em 2/3/2020 a remessa do traslado para o destino. Esclarece que a ação originária, no 0705288-15.2020.8.07.0001 tramitou regularmente, sendo o réu Anderson Maxwel Brandão de Sousa condenado por sentença já transitada em julgado. Assevera que o traslado retirado da referida ação penal foi distribuído perante a 2a Vara Criminal de Planaltina, ainda em meio físico, sob o no 2020.05.1.000917-7, porém o processo foi arquivado sem que tivesse sido oferecida denúncia em desfavor do paciente, segundo certidão expedida pelo citado Juízo. Nada obstante a isso, CELSO RIBEIRO continua preso em razão do processo inicialmente distribuído para a 4a Vara de Entorpecentes. Dessa forma, pugnou para tal Juízo a concessão de liberdade ao paciente, o qual se declarou incompetente para tanto. Argumenta que está configurada flagrante constrangimento ilegal contra o paciente, cuja liberdade está cerceada por fatos pelos quais sequer foi denunciado, não havendo Juízo competente para analisar o seu pedido de liberdade provisória. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão de liminar, pela qual seja o paciente colocado em liberdade imediatamente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 16/1/2020, em razão da suposta prática de crimes de roubo circunstanciado e receptação, na companhia de Anderson Maxwel Brandão de Sousa, para quem foi atribuída a prática do crime de tráfico de drogas, em razão do que a ação penal foi inicialmente distribuída para a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Com relação ao paciente, foi declinada a competência para examinar e julgar os supostos fatos criminosos em favor de uma Vara Criminal da Circunscrição de Planaltina, segundo é possível verificar da decisão acostada às fls. 8/9. Segundo se pode aferir por meio de consulta processual, verifica-se que o traslado foi distribuído para a 2a Vara Criminal de Planaltina, recebendo o no 2020.05.1.000917-7, ainda em meio físico. Foi proferido despacho que determinou o arquivamento dos autos físicos, considerando digitalização, porém, ao que se pode verificar, o procedimento de digitalização não foi realizado. Assim, o processo físico foi arquivado em 4/11/2020, sem que houvesse a apresentação de denúncia ou fosse tomada qualquer providência em relação ao paciente, que permaneceu preso. Somente após provocação da Defensoria Pública, o processo físico foi digitalizado e distribuído no PJe sob o no 0000915-67.2020.8.07.0005, nesta data. Diante dos fatos expostos, é possível verificar a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, diante da manutenção do paciente encarcerado por período expressivo, desde 16/1/2020, sem denúncia oferecida em razão dos fatos pelos quais foi preso em flagrante. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a colocação de CELSO RIBEIRO DA SILVA SANTANA em liberdade. Expeça-se alvará de soltura para imediato cumprimento, que somente poderá ser obstado se por outro motivo o paciente deva ser mantido no cárcere. Solicitem-se as informações ao d. Juízo da 2a Vara Criminal de Planaltina. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de julho de 2021 19:12:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora